Tribunal: TJMT
Processo: 1003689-35.2024.8.11.0059
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003689-35.2024.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON JOSE MORAES - CPF: 001.471.631-37 (APELANTE), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE ARAUJO - CPF: 693.266.491-72 (APELANTE), SARAH SILVA NUNES - CPF: 706.103.112-39 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME FECHADO MANTIDO. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que condenou os recorrentes pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado); (
ii
) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos; (
iii
) definir se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena; (
iv
) avaliar a concessão de prisão domiciliar e
,
(v) analisar a possibilidade de isenção do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 é inaplicável diante do elevado grau de organização da atividade delitiva, expressiva quantidade de entorpecente (86,77 kg de cocaína), divisão de tarefas entre os réus
e
uso de rádios comunicadores,

revela
ndo
dedicação ao tráfico e possível vínculo com organização criminosa.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, pois os réus não atendem ao requisito objetivo da pena inferior a 4 anos e ostentam circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que demonstra alta reprovabilidade da conduta e necessidade de segregação.

A manutenção do regime inicial fechado é adequada, tendo em vista sua
multirreincidência

e a ausência de ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação do regime, conforme jurisprudência consolidada.

A concessão de prisão domiciliar à ré foi corretamente indeferida, por ausência de comprovação documental da condição de mãe de criança menor, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de prova.

A isenção de custas processuais não pode ser concedida nesta fase, pois a norma impõe o pagamento como regra (CPP, art. 804), cabendo ao juízo das execuções a análise de eventual hipossuficiência superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A elevada organização da atividade delitiva, com uso de batedores, rádios comunicadores e transporte de grande quantidade de droga, afasta a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige cumprimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal, o que não se verifica quando a pena aplicada excede 4 anos e há circunstâncias judiciais desfavoráveis.

O regime inicial fechado é adequado diante da
multirreincidência
e da gravidade concreta do crime, não configurando ilegalidade ou desproporcionalidade.

A prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, exige prova documental da maternidade e da imprescindibilidade da presença materna, o que não restou comprovado.

A isenção do pagamento das custas processuais deve ser pleiteada ao juízo da execução, diante da ausência de previsão legal para sua concessão automática em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06,
arts
. 33, caput, e § 4o; CPP,
arts
. 318, V, e 804; CP,
arts
. 44 e 61, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.135.192/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18/02/2025, DJe 26/02/2025; STJ, HC 789.503/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 11/11/2024; STJ, AgRg no HC 938.932/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 30/05/2025; TJMT, N.U 1016192-62.2024.8.11.0003, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 18/03/2025, DJe 21/03/2025; TJMT, N.U 0001466-25.2006.8.11.0038, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 08/10/2024, DJE 10/10/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003689-35.2024.8.11.0059

APELANTE: ANDERSON JOSE MORAES, CARLOS ALBERTO DE ARAUJO, SARAH SILVA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por ANDERSON JOSÉ DE MORAES, CARLOS ALBERTO ARAÚJO e SARAH SILVA NUNES, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos de ação penal (PJe 1003689-35.2024.8.11.0059),

que os condenou como incursos no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, fixando as penas definitivas, respectivamente em 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime fechado e 793 dias-multa; 5 anos de reclusão, em regime fechado e 500 dias-multa e; 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado e 583 dias-multa.

Em suas razões recursais, os apelantes requerem, em síntese: (i) a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, em sua fração máxima (2/3); e (ii) a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Subsidiariamente, requer-se: (i) a alteração do regime inicial de cumprimento da pena do apelante Anderson José Morais; (ii) a concessão de prisão domiciliar à apelante Sarah Silva Nunes; e (iii) a isenção do pagamento das custas processuais (ID 271790855).

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID 276884869)

A 5a

Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exma. Sra. Dra.

Silvana Correa Vianna – ID 278582378)

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“Fato I
-
Associação para o tráfico de drogas

Em locais, datas e horários diversos, mas perdurando até o dia 14 de agosto de 2024, os denunciados ANDERSON JOSÉ MORAES, CARLOS ALBERTO DE ARAUJO e SARAH SILVA NUNES, com vontades livres e conscientes do caráter ilícito das condutas, associaram-se com o fim de praticar de forma habitual e reiterada o tráfico ilícito de entorpecentes
entre estados da Federação, conforme Boletins de Ocorrência, depoimentos colhidos durante a investigação e relatório policial.

Fato II – Tráfico de drogas

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 14 de agosto de 2024, por volta das 11h30, na Estrada da Mata, no município de São José do Xingu/MT, os denunciados ANDERSON JOSÉ MORAES, CARLOS ALBERTO DE ARAUJO e SARAH SILVA NUNES, igualmente imbuídos de vontades livres e conscientes do caráter ilícito das condutas, transportavam, com o fim de venda, 85 (oitenta e cinco) porções de substância análoga à Cocaína, totalizando aproximadamente 86,77kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme termo de exibição e apreensão (id. 168787822 – p. 16/17) e laudo pericial de constatação de substância entorpecente (id. 168787824).

Contexto fático: Segundo apurado no inquérito policial, os agentes foram informados pela Agência Regional de Inteligência acerca de dois veículos que estariam transportando uma grande quantidade de entorpecentes, razão pela qual montaram barreiras policiais.

Em certo momento, os veículos Renault
Duster
, de cor branca e placa SDV2F41 e Fiat Strada vermelha, de placa AWY2014, ocupados pelos denunciados, foram avistados e abordados pelos agentes.

Durante as buscas realizadas nos automóveis, constatou-se que CARLOS transportava as substâncias entorpecentes na carroceria do Fiat Strada, enquanto ANDERSON e SARAH ocupavam o veículo
Duster
, funcionando como “batedores”.

Constou dos autos, ainda, que os denunciados traziam rádios comunicadores e tinham o objetivo de transportar a droga até a cidade de Marabá/PA.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ANDERSON JOSÉ MORAES, CARLOS ALBERTO DE ARAUJO e SARAH SILVA NUNES como incursos nas sanções do art. 35,
caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/06 – fato I, em concurso material (art. 69 do CP) com o art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/06 – fato II, requerendo a autuação e instauração da ação penal, notificando-se os denunciados para oferecerem defesa preliminar, seguindo-se o rito previsto no artigo 55 e seguintes da Lei 11.343/06, com posterior recebimento da denúncia, instalando-se o devido processo legal, culminando com a prolação de sentença condenatória”.
(ID 264840760)

Após regular instrução criminal, julgou-se
parcialmente
procedente o pedido contido na denúncia
(absolvendo os acusados
do delito previsto no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
),
cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge
m
o
s
apelante
s
.

A controvérsia recursal reside, essencialmente, nos pedidos de aplicação da causa de diminuição de pena prevista para o tráfico privilegiado, substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, concessão de prisão domiciliar, bem como isenção do pagamento das custas processuais.

Da pretensão de reconhecimento do tráfico privilegiado
.

O § 4o do art. 33 da Lei de Drogas contempla uma causa especial de diminuição de pena aplicável aos condenados por tráfico de entorpecentes que preencham, cumulativamente, os seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e inexistência de vínculo com organização criminosa.

Trata-se de norma de natureza híbrida
-
material e processual
-
voltada à individualização da pena, cuja aplicação exige juízo valorativo do julgador, a partir da análise concreta da conduta e dos elementos probatórios constantes dos autos, sob pena de banalização do instituto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a concessão do redutor deve ser precedida de rigorosa análise do
modus operandi
do delito, sendo afastada, como regra, quando evidenciada a
estruturação da empreitada criminosa, a divisão de tarefas e o uso de meios que indiquem profissionalização da atividade ilícita.

Nesse sentido:

“A minorante do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas não se aplica quando a quantidade de entorpecentes, aliada ao modo de transporte organizado e à divisão de tarefas entre os envolvidos, revela dedicação a atividades criminosas e integração a organização criminosa.”

(AgRg no REsp 2.135.192/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJe 26/2/2025)

No caso dos autos, ainda que alguns dos réus ostentem primariedade técnica, não há como se reconhecer o direito ao tráfico privilegiado, pois não restou demonstrado o requisito subjetivo essencial da não dedicação a atividades criminosas, tampouco foi afastado o indício de vínculo com estrutura delitiva organizada.

A dinâmica da apreensão revela a existência de um esquema logístico bem estruturado de transporte de drogas, caracterizado por:

-
planejamento
prévio da empreitada delituosa;

-
nítida
divisão de funções entre os participantes (motorista principal, batedor e acompanhante de fachada);

-
uso
de rádios comunicadores para evitar barreiras policiais;

-

transporte
de expressiva quantidade de entorpecente (86,77 kg);

-
acondicionamento
da droga em tabletes e ocultação com refinado cuidado;

-
percurso
superior a 700 quilômetros, por rota comumente utilizada no tráfico interestadual.

Esse conjunto de fatores demonstra inequívoco grau de organização e estabilidade na atuação criminosa, muito além da figura episódica do "mula".

Os agentes se comportaram como integrantes conscientes de uma cadeia de distribuição estruturada, com divisão funcional de tarefas e intenção deliberada de burlar o controle estatal.

A propósito, a jurisprudência recente é firme ao reconhecer que:

“O modo de execução, a expressiva quantidade de drogas e a sofisticação do transporte (com compartimentos ocultos e uso de batedores) afastam a aplicação do tráfico privilegiado, por revelarem dedicação à prática criminosa.”

(STJ, AgRg no HC 938.932/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 30/05/2025)

Do mesmo modo, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“A minorante do tráfico privilegiado não se aplica quando o modus operandi demonstra sofisticação na prática do crime, com uso de veículo adaptado, divisão de tarefas e transporte de quantidade expressiva de droga.”

(TJMT, N.U 1016192-62.2024.8.11.0003, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 18/03/2025, DJe 21/03/2025)

No caso em apreço, os réus demonstraram pleno conhecimento da atividade ilícita que desempenhavam, inexistindo qualquer indício de ingenuidade, surpresa ou ignorância quanto à carga transportada.

A tentativa de fuga, a comunicação entre os veículos e a ausência de qualquer atitude de colaboração reforçam o dolo consciente e a adesão voluntária à empreitada.

Ressalte-se que a ausência de vínculo formal com organização criminosa não é suficiente para autorizar a aplicação do redutor
, sendo certo que a

jurisprudência exige
que o agente não se dedique, ainda que de modo informal ou não institucionalizado, ao tráfico como atividade rotineira, o que, claramente, não é o caso.

Dessa forma, revela-se incabível a concessão da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, sendo tal exclusão plenamente justificada à luz dos elementos probatórios constantes dos autos e do entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Da impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

No que tange ao pleito defensivo de substituição das penas privativas de liberdade por sanções restritivas de direitos, verifica-se que não estão
preenchidos os requisitos cumulativos previstos no artigo 44 do Código Penal, o que torna inviável o acolhimento da pretensão.

Com efeito, além de os réus não preencherem o requisito objetivo consistente na imposição de pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, constata-se que suas condutas se revestem de elevada gravidade concreta, revelando acentuado grau de censurabilidade e periculosidade social, incompatíveis com a adoção de medidas alternativas à segregação.

Ressalte-se, ainda, que as circunstâncias judiciais analisadas na primeira fase da dosimetria não são favoráveis, denotando ausência de prognóstico positivo de que a substituição da reprimenda por medidas de menor rigor seja capaz de cumprir satisfatoriamente os objetivos preventivo-repressivos da sanção penal.

Diante disso, impõe-se a manutenção da pena privativa de liberdade, medida que se revela juridicamente adequada, socialmente necessária e proporcional à reprovabilidade da conduta delitiva praticada, em conformidade com os princípios da individualização da pena, da legalidade e da proteção à ordem pública.

Da Pretensão de Alteração do Regime Inicial de Cumprimento da Pena
-
Réu Anderson José Moraes
.

A defesa sustenta que o réu Anderson José Moraes não ostenta reincidência específica em crime de tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual a valoração negativa feita pelo juízo de origem, ao fixar o regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena, deveria ser afastada.

A alegação, contudo, não encontra respaldo jurídico.

Ainda que o magistrado tenha utilizado, na sentença, o termo “reincidência específica”, tal imprecisão terminológica não compromete a solidez da fundamentação adotada, tampouco acarreta qualquer nulidade ou necessidade de modificação do regime imposto.

Isso porque, independentemente da qualificação específica da reincidência, o réu é
multirreincidente
, nos termos do art. 61, inciso I, do Código Penal,
conforme comprovam os registros constantes dos autos do processo executivo penal n. 0010288-86.2017.8.11.0015, nos quais constam múltiplas condenações definitivas.

Para melhor elucidação, transcreve-se excerto da sentença:

“O réu ANDERSON JOSÉ MORAES é multirreincidente – art. 61, I, CP, ostentando diversas condenações transitadas em julgado, conforme se extrai dos autos do Executivo n. 0010288-86.2017.8.11.0015. Uma das condenações se prestará para caracterização de reincidência e outra para maus antecedentes. Faço isso, com fulcro no entendimento jurisprudencial da Corte Superior (AgRg no REsp 1828250/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019).”
(ID 264840819)

Com efeito, está pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que não configura
bis in idem
a utilização de condenações pretéritas distintas para a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria e para o reconhecimento da reincidência na segunda fase, desde que cada condenação seja empregada para uma finalidade específica:

“Não há bis in idem na valoração de múltiplas condenações transitadas em julgado para fins distintos na dosimetria da pena, sendo legítimo o uso de uma para agravar a pena-base e de outra para configurar a agravante da reincidência.”

(HC 789.503/MG, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Sexta Turma, DJe 11/11/2024)

Dessa forma, ainda que se desconsidere a reincidência como sendo específica por tráfico, o regime fechado permanece juridicamente adequado, pois amparado não apenas na
multirreincidência
do réu, mas também no
quantum
da pena aplicada, nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, na diversidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, bem como no
modus operandi
da prática criminosa.

Quanto à alegação de que o réu exercia atividade lícita e formal, na condição de microempreendedor individual, classificador de grãos e representante comercial, tal circunstância não descaracteriza, por si só, sua dedicação reiterada ao tráfico de drogas.

O simples exercício de profissão regularizada não elide a possibilidade de envolvimento habitual com a criminalidade, notadamente quando os elementos probatórios indicam atuação dolosa, consciente e estruturada na traficância.

Nessa esteira, com acerto pontuou o Ministério Público:

“A alegação de exercício de atividade lícita não obsta o reconhecimento da habitualidade criminosa, sendo o tráfico de drogas compatível com a manutenção de aparência de legalidade por parte de seus agentes.”
(Id. 276884869)

Assim, diante da correção jurídica da fundamentação sentencial, da adequação do regime fixado às circunstâncias do caso concreto e da inexistência de qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade, a sentença deve ser mantida em sua integralidade quanto ao ponto impugnado, por se mostrar compatível com a legislação penal e com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores.

Do pedido subsidiário de prisão domiciliar
- Ré
Sarah

Silva Nunes

A defesa da ré Sarah pleiteia a substituição do cumprimento da pena em regime fechado pela modalidade de prisão domiciliar, sob o argumento de que a apelante é primária, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e, ademais, é mãe de uma criança menor de idade.

Todavia, tal pretensão não encontra respaldo nos autos, uma vez que a defesa não acostou qualquer prova documental idônea, como por exemplo a certidão de nascimento do alegado filho menor, capaz de comprovar a condição invocada e, consequentemente, autorizar a aplicação da excepcionalidade prevista no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

A simples alegação de maternidade, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, mostra-se insuficiente para justificar a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar.

De mais a mais, ainda que houvesse nos autos comprovação da existência de filho menor, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a concessão da prisão domiciliar demanda análise criteriosa das circunstâncias do caso concreto, não
se tratando de um direito automático, sobretudo quando ausentes provas da imprescindibilidade da presença materna e da inexistência de pessoa apta a zelar pela criança.

Nesse sentido:

“A prisão domiciliar prevista no art. 318, V, do CPP exige prova de que a acusada é a única responsável pela criança, além da inexistência de risco à integridade do menor — circunstâncias não presentes na hipótese dos autos”
((N.U 1000218-41.2024.8.11.0049, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2025, DJE 23/05/2025).

Assim sendo, não tendo sido comprovadas as alegações defensivas, tampouco demonstrada situação excepcional que justifique a mitigação do regime imposto, impõe-se a manutenção da sentença condenatória proferida pelo Juízo de primeiro grau, a qual se encontra devidamente fundamentada e amparada em conjunto probatório robusto.

Por fim, não merece acolhimento o pedido dos recorrentes de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, seja por se tratar de obrigação imposta por norma legal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, seja pela ausência de previsão normativa que autorize sua dispensa com fundamento exclusivo na alegação de hipossuficiência econômica.

De todo modo, trata-se de matéria afeta aoJuízo das Execuções Penais, único competente para examinar possível mudança, entre a data da condenação e a execução do título judicial, da situação econômico-financeira do apenado, como bem ilustra trecho do aresto abaixo transcrito:
“O pagamento das custas processuais pelo vencido é decorrência o do art. 804 do Código de Processo Penal, cuja isenção, se for o caso, pode ser avaliada pelo juízo das execuções penais”.
(N.U 0001466-25.2006.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, publicado no DJE 10/10/2024).

Nesses termos, deixo de conceder a pretendida isenção, sem prejuízo, contudo, de que o pedido seja novamente formulado na fase de executivo de pena.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO
S
DE APELAÇÃO DESPROVIDO
S
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025